Tribunal: TJBA
Processo: 8003571-03.2018.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003571-03.2018.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA MARIA DE LIMA

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
AGATA AGUIAR DE SOUZA, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇO DE TELEFONIA. INTERRUPÇÃO TEMPORÁRIA DO SERVIÇO. PRELIMINARES DE
NÃO CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA GRATUITA
E ILEGITIMIDADE AFASTADAS. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). CONFIGURAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EVENTO CLIMÁTICO EXTRAORDINÁRIO (FORTES CHUVAS E VENTOS). ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDADE DO DANO IN RE IPSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.

Nos termos da teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas com base nas alegações constantes da petição inicial, sendo suficiente, para fins de análise de legitimidade e interesse de agir, a plausibilidade das afirmações deduzidas pela parte autora.

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, nas relações de consumo, é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo, contudo, a presença do nexo causal entre a conduta e o dano alegado.

A ocorrência de evento climático extraordinário, caracterizado por fortes chuvas e ventos que ocasionaram danos à estrutura de estação de telecomunicações, configura fortuito externo, apto a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

A distinção entre fortuito interno e externo é determinante para a aferição da responsabilidade civil, sendo apenas este último, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, capaz de excluir a responsabilidade do fornecedor.

Inexistente falha na prestação do serviço, não há que se falar em dano moral indenizável, tampouco em dano moral in re ipsa, por ausência de ato ilícito e de nexo causal.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta a necessidade de análise do conjunto probatório, sendo possível o reconhecimento de excludente de responsabilidade quando devidamente demonstrada pelo fornecedor.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e não provido.

Majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL nº
8003571-03.2018.8.05.0063
, em que figuram como apelante MARGARIDA MARIA DE LIMA e como apelada CLARO S.A..

ACORDAM
os DESEMBARGADORES integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em REJEITAR AS PRELIMINARES e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Data registrada no sistema